Tribunal: STF
Processo: AI 524207
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTAS: 1. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. Exame de aptidão física. Intensidade do teste. Violação ao princípios da isonomia e da legalidade. Necessidade de interpretação de legislação local. Agravo regimental improvido. Precedentes. Não se conhece de recurso extraordinário que verse interpretação de legislação estadual.



    2. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.